Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723949-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA FUTURA EIRELI - EPP, ROGERIO MAIA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 66052850 – autos principais) que indeferiu a expedição de ofício às seguintes instituições financeiras: NU Pagamentos S/A, Banco Inter, Banco C6 S/A, Neon, Next e Picpay Serviços S/A. Objetiva o auxílio judicial a localização de bens dos devedores. Requer o deferimento liminar da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que, de resto, seria satisfativa. Indefiro-a, pois. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR